Tribunal: TJMT
Processo: 1038322-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038322-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE DOS SANTOS - CPF: 768.634.171-20 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), M PAGAMENTOS S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE DOS REGISTROS ANTERIORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de posterior anotação supostamente irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento.

Não comprovada a ilicitude das inscrições anteriores, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038322-49.2024.8.11.0002

APELANTE:
DIRCE DOS SANTOS

APELADA:
SAX S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DIRCE DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
SAX S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a requerida não comprovou a regular contratação do cartão de crédito e a legitimidade das inscrições restritivas, defendendo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Argumenta que a própria baixa das restrições por “erro operacional” evidencia a falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais, os quais se configuram
in re ipsa
em hipóteses de negativação indevida.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja revertida para a demanda ser julgada procedente com justa reparação por dano moral
in re ipsa
, aplicando-se os Enunciados de Súmula 362 e 54, STJ para fins de correção monetária e de juros de mora, respectivamente (Id. 334570410).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 334570413).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 335148353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cinge-se dos autos que
DIRCE DOS SANTOS
ajuizou

a presente ação de indenização por danos morais proposta por
GRUPO MARISA – M PAGAMENTOS S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando, em síntese, que em 03.06.2024, ao obter acesso ao histórico de restrições dos últimos 5 anos no cadastro de inadimplentes SCPC/BOA VISTA, descobriu que seu nome foi negativado pela requerida, em 30.09.2019, 31.10.2019, 03.12.2019 e 11.02.2020, por dívidas de R$ 1.341,36, R$ 1.117,80, R$ 894,24 e R$ 738,94, datadas de 06.09.2019, 06.10.2019 e 06.11.2019, todas vinculadas ao contrato no 5120025621, tendo os gravames sido baixados em 20.09.2019, 13.11.2019, 23.12.2019 e 28.05.2020.

Sustenta que nunca recebeu nem desbloqueou qualquer cartão de crédito da requerida, impossibilitando a utilização e o consequente inadimplemento, o que inviabilizaria qualquer negativação lícita.

Afirma ainda que, ao ligar para o SAC da requerida, foi informada que as dívidas negativadas eram relacionadas a suposto cartão de crédito MARISA e que haviam sido baixadas pela própria requerida, em razão de auditoria interna e constatação de "erro operacional", razão pela qual, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a requerida não comprovou a regular contratação do cartão de crédito e a legitimidade das inscrições restritivas, defendendo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, aplicando-se os Enunciados de Súmula 362 e 54, STJ para fins de correção monetária e de juros de mora, respectivamente (Id. 334570410).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da negativação promovida pela requerida e à consequente possibilidade de indenização por danos morais, tendo o juízo de origem julgado improcedente a demanda ao aplicar, ao caso, o entendimento consubstanciado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a apelante que o enunciado sumular seria inaplicável, por inexistir anotação preexistente legítima apta a afastar o dano moral. Todavia, razão não lhe assiste.

Dispõe a Súmula 385 do STJ que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No caso concreto, verifica-se dos autos que, à época das inscrições impugnadas, haviam registros anteriores regularmente lançados em nome da parte autora, não tendo sido comprovada a sua ilicitude, conforme extrato anexado no Id. 334570364.

A apelante não logrou demonstrar que tais apontamentos preexistentes seriam ilegítimos ou inexistentes, limitando-se a impugnação genérica.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade pontual na anotação discutida — o que sequer restou evidenciado de forma cabal — a existência de inscrições anteriores legítimas afasta a configuração do dano moral indenizável.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÕES INDEVIDAS – DEVEDORA CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE –
APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(N.U 1048790-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÕES INDEVIDAS – DEVEDORA CONTUMAZ –
DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ –
SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”
(N.U 1048790-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Ressalte-se que o enunciado sumular não exige multiplicidade de inscrições, mas apenas a presença de ao menos uma anotação preexistente válida. A
ratio decidendi
reside na ausência de efetivo abalo à honra objetiva, já comprometida por registros legítimos anteriores.

Ademais, a autora não comprovou a inexistência da relação jurídica que deu origem aos apontamentos, nem produziu prova apta a infirmar a regularidade dos registros já existentes, circunstância que impede o afastamento da aplicação da Súmula 385.

Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório, porquanto ausente pressuposto essencial à configuração do dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026